Tribunal: TJPA
Processo: 0803916-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803916-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SABINO DE OLIVEIRA COMERCIO E NAVEGACAO SA SANAVE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE BENS À PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS BENS À PENHORA.

1.
Trata-se de pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal que
indeferiu a aceitação do bem nomeado à penhora pela executada e deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD;

2.
A ordem de preferência para a penhora de bens, conforme o art. 11 da Lei n. 6.830/80, não é absoluta, podendo ser mitigada em situações excepcionais, desde que não haja prejuízo ao credor e que se comprove que a constrição dos bens compromete a atividade econômica do executado;

3
. É dado ao exequente o direito de recusar os bens nomeados à penhora pelo executado, quando não observada a ordem legal de preferência, conforme disposto no art. 848 do CPC;

4.
O bem móvel ofertado pelo executado é de baixa liquidez, justificando a recusa pelo exequente, em atenção à ordem legal de penhora estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/80;

5.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bens que não observem a ordem legal, havendo preponderância do princípio da efetividade da tutela executiva sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor, salvo demonstração concreta da necessidade de afastamento dessa ordem (REsp 1.337.790/PR, Tema 578);

6.
Nas execuções fiscais contra empresa em recuperação judicial, é possível a penhora de bens e valores pelo Juízo da Execução, sem prejuízo da competência do Juízo da Recuperação Judicial para substituir a constrição, caso esta recaia sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial;

7.
Agravo de instrumento conhecido e
não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/07/2024 a 08/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento interposto por
SABINO DE OLIVEIRA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO S/A – SANAVE
(Id. 18531383) contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (proc. nº 0853719-32.2021.814.0301), ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
,
indeferiu a aceitação do bem nomeado à penhora pela executada e deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD.

Na origem trata-se de Execução Fiscal, objetivando a cobrança de R$62.193,97, consoante Certidão de Dívida Ativa nº 34441286 a 34441367. Citado, o executado/agravante ofereceu em garantia uma “empilhadeira” avaliada em R$80.000,00. O exequente, manifestou-se pugnando pela rejeição do bem oferecido à penhora,
ao fundamento que não observado a ordem de preferência prevista no art. 11, da Lei nº 6.830/80, bem como pela baixa de liquidez e conversão em pecúnia, requerendo ao final bloqueio de ativos financeiros.

Em suas razões, o agravante afirma:
a)
que a recusa da Fazenda em não aceitar o bem não é legitima vez que seus argumentos destoam da realidade apresentada, pois meses depois da Fazenda Pública declinar da Empilhadeira, pugnou pela penhora de uma Caminhonete (ano 2005), com valor bem inferior da empilhadeira;
b)
que a regra da ordem de preferência contida no art. 11 da Lei nº 6.830/80 não é absoluta;
c)
defende ser necessário considerar a atual situação econômica, pois se encontra em recuperação judicial e que inviabilizaria a oferta de qualquer outro bem, e que eu seus ativos estão voltados ao seguimento empresarial e ao cumprimento de plano de recuperação.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja suspensa a penhora via Sisbajud
. No mérito requereu, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a penhora via Sisbajud, bem como seja aceito o bem oferecido em garantia.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 18795422).

Contrarrazões apresentadas (Id. 18876195).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (Id. 18969321).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão abaixo transcrita:

“Em petição de ID nº 7343091, a executada nomeia bens à penhora.

Intimado, o exequente em petição de ID NUm. 39921546 não aceita os bens oferecidos, com fundamento de não obedecer a ordem estabelecida no art. 11 da Lei n. 6830/80, bem como requer o bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD, e a inclusão do nome do executado no cadastro de devedores, SERASAJUD.

Considerando a petição do exequente, que informa a não aceitação dos bem oferecido à penhora, uma vez que não atende a ordem legal de preferência prevista no artigo 9º e 11 da Lei n. 6830/80,
indefiro a aceitação dos bens nomeados à penhora pela executada.

Defiro

o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, nos CNPJs indicados na petição do ID Num.39921546, até o limite do valor da dívida, indicado na petição do ID Num.108430370, com a reiteração automática da ordem de bloqueio por até 30 (trinta) dias (“teimosinha”).
Proceda-se com a juntada do espelho do protocolo. Acautele-se os autos na UPJ para quando, ao término do período de protocolo da teimosinha ou preliminar manifestação das partes, retornarem conclusos.

Procedo com
a inclusão do CPF/CNPJ do executado em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, com fundamento no art. 782, §3º do CPC e na Portaria n° 5.890/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Junte-se o relatório.

Intime-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.”

A controvérsia dos autos reside em saber o acerto ou não da decisão que, após a manifestação do exequente,
indeferiu a aceitação do bem nomeado à penhora pela executada e deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD.

Nos termos do art. 11, da Lei nº 6.830./80 a penhora ou arresto de bens obedecerá a seguinte ordem:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII -
móveis
ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

§ 1º - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção.

§ 2º - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9º.

§ 3º - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da Fazenda Pública exequente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo.

Ao exequente é dado a possibilidade de recusar o bem indicado, desde que a recusa seja motivada, nos termos do art. 848, do CPC:

“Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

I - ela não obedecer à ordem legal;

II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento;

III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados;

IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame;

V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez;

VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou

VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei.

Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Pois bem.

Certo é que a ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal não é absoluta,
podendo ser mitigada em situações excepcionais quanto não restar demonstrado prejuízo ao credor e, por outro lado,

for comprovado pelo executado que a constrição dos bens compromete o prosseguimento de sua atividade econômica
, em atenção ao princípio da menor onerosidade do devedor, prevista no art. 805, do CPC.

No REsp nº 1.337.790/PR, julgado sobre a sistemática dos recursos repetitivos –
Tema 578, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento acerca da possibilidade da Fazenda recusar a nomeação de bens, quando não observada a ordem legal, assentando a existência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO.
DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ
.

1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a divergência, tal como lhe foi apresentada.

3. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, na interposição dos Embargos de Declaração, a parte manifestou a finalidade de provocar o prequestionamento. Assim, aplica-se o disposto na Súmula 98/STJ:" Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório ".

4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.

5. A mesma
ratio decidendi tem lugar in casu
, em que se discute a preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora.

6. Na esteira da Súmula 406/STJ (" A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório "), a

Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige- se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ.

7.
Em suma: em princípio, nos termos do art. 9º, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.

8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a"ausência de motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de penhorar outros bens (...)"- fl. 149, não se pode acolher a pretensão recursal.

9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin,

Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013.)”

No caso em apreço a empilhadeira (bem móvel) ofertada para garantir é de baixa liquidez e conversão em pecúnia, tanto que inserido em categoria posicionada em sétima posição (bem móvel), na ordem legal de penhora estabelecida no art. 11, da Lei n 6.830/80, o que justifica a recusa do exequente.

Para que não seja observada a ordem de nomeação de bens se faz necessária à efetiva demonstração, no caso concreto, através de documentos hábeis a tanto, de elementos que justifiquem dar precedência ao princípio da menor onerosidade, o que não restou comprovado pelo agravante.

Com as

modificações introduzidas na Lei nº 11.101/05 pela Lei nº 14,112/20, assegurou-se a competência do Juízo da Recuperação Judicial para promover a substituição dos atos de constrição patrimonial prejudiciais à manutenção da atividade da empresa em recuperação judicial.

Nos termos do entendimento do STJ “
é possível a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, desde que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial
” (AgInt no REsp n. 1.746.615/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023),
cabendo ao juízo da recuperação judicial analisar e realizar eventual substituição por outro bem, se for o caso, para não prejudicar o plano de recuperação judicial.

Assim, não há óbice para que, nas execuções fiscais contra empresa em recuperação judicial, seja determinada penhora de bens e valores pelo Juízo da Execução, sem prejuízo da competência do Juízo da Recuperação Judicial de substituir a constrição, caso ela recaia sobre bens de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, o que deverá ser requerido, após a penhora, àquele Juízo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 1º de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/07/2024